Tribunal: STF
Processo: ARE 1423085
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 42), interposto por Salustiano Maria Peres Aristimunha, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do (e. doc. 39), quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria, ao fundamento de que o acórdão está em consonância com a jurisprudência desta Corte Suprema quanto à vedação constante no art. 37, § 10, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que no acórdão houve negativa de prestação jurisdicional bem como aplicação equivocada do art. 37, §10, da CF88, que dispõe sobre a vedação de acumulação da remuneração de cargo público e aposentadoria.



    Argumenta que o caso dos autos comporta peculiaridades que afastam a incidência do art. 37, §10, da CF/88, e que, contudo, não foram apreciadas na origem.



    Pontua que o Recorrente não está aposentado pelo IPERGS até o presente momento, de forma que a citada vedação não lhe pode ser imposta.



    Destaca que as decisões que negaram os atrasados desde o requerimento administrativo ou do ajuizamento desta ação acabaram por ferir o princípio do direito adquirido, previsto no art. 5º, XXXVI, da CF88, bem como o princípio da segurança jurídica, além de configurar evidente enriquecimento ilícito por parte dos Recorridos.



    Requer sejam fixados os efeitos financeiros e pagos os atrasados da aposentadoria a contar do requerimento administrativo ou, ao menos, do ajuizamento desta ação.



    No recurso extraordinário (e. doc. 34) sustenta-se que o acórdão impugnado contrariou os artigos 5º, caput e incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, caput, e § 10, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido (e. doc. 26) restou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. EMPREGADO PÚBLICO ESTABILIZADO. PRETENSÃO DE PERMANÊNCIA E DE APOSENTADORIA NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Afasto a preliminar arguida de litisconsórcio passivo necessário, pois, a despeito da regra do art. 40, §13, da CF, introduzida pela EC nº 20/98, a parte autora não deduziu qualquer pedido em face do INSS, mas apenas quanto à arte demandada, uma vez que recolheu as suas contribuições junto ao IPERGS. 2. A constitucionalização da Administração Pública determina a aplicação dos artigos 1º, 3º e 37, “caput”, da Constituição Federal, ao âmbito do exercício de toda competência administrativa. Os princípios e os direitos fundamentais são relevantes no controle substancial das atividades da Administração Pública, submetida à legalidade e à unidade de sentido dos demais princípios. O controle de juridicidade administrativa qualificada exige submeter os atos administrativos ao Direito, conforme precedentes do STF e do STJ. 4. Contribuição previdenciária para o RPPS que se dava por força de cláusula contratual e do que dispunham as Leis Estaduais nº 6.617/73 e 7.672/82, assim permanecendo após a vigência da EC nº 20/98 por omissão atribuível exclusivamente ao IPERGS, justificando o reconhecimento do direito à aposentadoria pelo regime próprio. 5. Necessidade de observância da Lei Estadual nº 14.634/14, que instituiu a Taxa Única de Serviços Judiciais, na medida em que o seu art. 25 determina que tal regramento será aplicado aos processos ajuizados a partir do exercício seguinte à data de sua publicação, que corresponde à data de 15 de junho de 2015, conforme veiculado na orientação divulgada pela Corregedoria-Geral de Justiça através do Ofício Circular nº 060/2015-CGJ. Segundo o art. 5º, inc. I, da referida Lei, são isentos do pagamento da taxa a “União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações”. Apelo do demandado provido no ponto. 6. Mantida a verba honorária fixada na sentença, em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15. PRELIMINAR AFASTADA. APELO DO AUTOR DESPROVIDO. APELO DA PARTE DEMANDADA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO RESTANTE, EM REMESSA NECESSÁRIA.  



    Consigno, inicialmente, que a matéria concernente à suposta contrariedade aos princípios da legalidade, inafastabilidade de jurisdição, ampla defesa e devido processo legal – art. 5º, II, XXXV, LIV e LV, respectivamente – se reveste de natureza meramente reflexa ou indireta à Constituição. Nesse sentido, entre outros, o consignado no RE 599.512- -AgR/SC, Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 23/08/2011: “A alegada violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário”.  



    Inclusive, posteriormente ao julgado ora em referência, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral, por não se tratar de matéria constitucional, ao tema “(...) relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (...)” já que “(...) dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais” – ARE 748.371- -RG/MT, Ministro Gilmar Mendes.  



    No tocante ao inciso IX do art. 93 da Carta da República, tenho como não configurado o arguido desrespeito, uma vez que, no âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese:  



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. (AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes).   



    Ademais, ainda que se pudesse superar esses óbices, melhor sorte também não socorreria à parte recorrente quanto ao pedido de fixação dos efeitos financeiros e pagamentos dos atrasados da aposentadoria a contar do requerimento administrativo ou, ao menos, do ajuizamento desta ação.  



    Por seu turno, ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    No tocante ao pedido da parte autora, referente ao termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria, na mesma linha do juízo singular, no que se refere à retroatividade à data do pedido administrativo de aposentadoria (27/10/2015, fls. 53, 264 e 474/475), razão não lhe assiste, haja vista que até o presente momento o autor permanece em atividade recebendo os respectivos vencimentos do cago. Assim, em função da vedação constante no art. 37, §10 da CF/88, entendo que os proventos de aposentadoria devem se dar somente a partir da presente decisão, quando reconhecida a reunião dos requisitos aposentadoria junto ao IPERGS” (Grifei).  



    Correto o entendimento do Tribunal de origem ante a vedação expressa do artigo 37, §10, da Constituição Federal, de percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo público, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição, não sendo o caso da presente hipótese.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente